Tribunal: TJDFT
Processo: 0001247-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Roubo. Provas. Imagens captadas por câmeras de segurança. Nulidade. Falta de perícia. Preclusão. Reconhecimento por fotografia. Confissão espontânea. Regime prisional.

1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada por depoimento de agente de polícia que confirmou ter a vítima reconhecido o réu pessoalmente no momento da prisão em flagrante e na delegacia, por fotografia, e imagens captadas por câmeras de segurança.

2 - O pedido de perícia há de ser feito na defesa prévia ou na fase do art. 402 do CPP. Se, contudo, for desnecessária para julgamento da ação penal -- sequer foi suscitada dúvida sobre a autenticidade das imagens captadas por câmeras de segurança --, não há nulidade caso não realizada.

3 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.

4 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

5 - Se a pena é igual a 4 anos e o réu é primário, justifica-se fixar regime prisional aberto, ainda que desfavorável uma circunstância judicial (culpabilidade), se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP).

6 - Apelação provida em parte.